Tribunal: TJSP
Processo: 0002282-14.2012.8.26.0156
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. SEQUELA NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. ACIDENTE DE TRAJETO. CONCESSÃO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

ABONO ANUAL. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO LEGAL.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO ESTIPULADO NA R. SENTENÇA. ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA.

APELO AUTÁRQUICO IMPROVIDO. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema 810) – Ausência de infringência, pelo anterior acórdão desta Câmara, do decidido pelo colendo S.T.F. – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária – Manutenção do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0002282-14.2012.8.26.0156; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Cruzeiro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Cruzeiro

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. SEQUELA NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. ACIDENTE DE TRAJETO. CONCESSÃO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR DO DIA

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. SEQUELA NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. ACIDENTE DE TRAJETO. CONCESSÃO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

ABONO ANUAL. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO LEGAL.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO ESTIPULADO NA R. SENTENÇA. ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA.

APELO AUTÁRQUICO IMPROVIDO. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema 810) – Ausência de infringência, pelo anterior acórdão desta Câmara, do decidido pelo colendo S.T.F. – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária – Manutenção do acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0002282-14.2012.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado JAIRO FERREIRA OLIMPIO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o v. acórdão de fls. 110/120. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18376
APELAÇÃO No 0002282-14.2012.8.26.0156
COMARCA: CRUZEIRO
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMBARGADO: MARIA DO CARMO COSTA BATISTA
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. ADRIANA VICENTIN PEZZATTI DE CARVALHO
EMENTA
ACIDENTÁRIA
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO. SEQUELA NO MEMBRO SUPERIOR
DIREITO. ACIDENTE DE TRAJETO. CONCESSÃO.
PRESENTES
NEXO
CAUSAL
E
REDUÇÃO
PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O
TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE
DE 50%.
CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR DO
DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA
LEI No 9.528/97.
ABONO ANUAL. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO
LEGAL.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS
ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -
, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009.
APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA.
PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE
NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO
FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO
TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -
.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-
DI
MESMO
APÓS
JANEIRO
DE
2004.
INTERPRETAÇÃO
DAS
LEIS
9.711/98,
10.741/03,
10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA
CONSTITUCIONAL
No
62/2009
-.
INCONSTITUCIONALIDADE,
NO
PARTICULAR,
DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357
PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A
PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO,
TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA,
PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO
NOVO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
VALOR
LÍQUIDO
ESTIPULADO NA R. SENTENÇA. ARBITRAMENTO NA
FASE EXECUTIVA.
APELO AUTÁRQUICO IMPROVIDO. RECURSO DE
OFÍCIO
PARCIALMENTE
ACOLHIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.”
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONTRA O ACÓRDÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART.
1.040,
II,
DO
N.C.P.C.

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No
870.947/SE
(Tema
810)

Ausência de infringência, pelo anterior acórdão desta
Câmara, do decidido pelo colendo S.T.F.
Índice da
poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para
a correção monetária Manutenção do acórdão recorrido.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 110/120 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso voluntário autárquico e deu parcial provimento
ao reexame necessário, com observação.
Inconformada, a autarquia interpôs recurso extraordinário (fls.
124/133), sustentando, em síntese, que as disposições da Lei no 11.960/2009 deveriam
ser aplicadas na integralidade, inclusive em relação à correção monetária, pois ainda não
haveria julgamento definitivo do R.E. no 870.947/SE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, devolveu os
autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do v. acórdão
recorrido e/ou sua manutenção, uma vez comunicado o julgamento proferido pelo
Egrégio Supremo Tribunal Federal no R.E. no 870.947/SE, Tema 810, DJe 20.11.2017,
que assentou ser constitucional o índice de juros da poupança para todos os débitos não
tributários e inconstitucional a T.R. como índice de correção para qualquer débito (fls.
139/140).
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
Salvo melhor juízo, o anterior acórdão proferido por esta Câmara não
está em confronto com o que foi decido pelo colendo Supremo Tribunal Federal.
Isso porque, no anterior acordão afastou-se a T.R. como índice de
correção monetária para os débitos da autarquia, mas manteve-se a taxa de juros da
poupança por se tratar de dívida previdenciária, como se pode perceber, com clareza do
seguinte excerto:
“Por outro lado, observo que os juros de mora são devidos a
partir da citação, nos termos da Súmula 204 do E. STJ, de forma
englobada até ela e, depois, de modo decrescente, mês a mês.
Importante observar, que os juros moratórios deverão seguir os
ditames do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no
11.960 de 29 de junho de 2009, ou seja, a partir da edição da aludida
norma os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de
remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.
Ressalte-se que as disposições contidas na Lei no 11.960/2009 e
na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora -
iguais ao da poupança no débito acidentário -, não foram, no
particular, declaradas inconstitucionais, no julgamento da ADI no
4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de modo parcial, somente aos
juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem
ser aplicadas a partir da sua vigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
De outro lado, os valores em atraso deverão ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI até o cálculo de
liquidação e depois o IPCA-E.
A utilização do IGP-DI decorre das disposições contidas na Lei
no 9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação
contida na Medida Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
'§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o
Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna
IGP-DI, apurado pela Fundação Getúlio Vargas,
substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art.
20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de
1994.'
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos 'valores das parcelas referentes a
benefícios pagos com atraso pela Previdência Social, por sua
responsabilidade' [grifos nossos].
Faço esse registro do índice de correção das parcelas em atraso
para que não se faça confusão com as determinações contidas tanto
na Medida Provisória no 167/04 quanto a correspondente lei na qual
foi convertida, a Lei no 10.887/04, as quais determinaram a utilização
do INPC para a correção mês a mês dos salários-de-contribuição
(art. 29-B da Lei no 8.213/91).
Salários-de-contribuição não se confundem com salário-de-
benefício e muito menos com benefícios pagos em atraso. A
interpretação dos mencionados diplomas normativos permite, s.m.j.,
concluir que existe na legislação uma clara distinção entre a correção
das parcelas pagas com atraso e o reajustamento anual. Os
primeiros são utilizados para calcular o valor do benefício da data do
cálculo e os segundos, como o próprio nome indica, para corrigir os
efeitos inflacionários nos benefícios em manutenção.
Desse modo, tributado o devido respeito ao entendimento
contrário, tenho como certo que as parcelas, a partir de fevereiro de
2004, deverão continuar a ser corrigidas pelo IGP-DI.
Pondero, também, quanto à atualização monetária depois do
cálculo de liquidação, que deverá ser utilizado o IPCA-E, em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
entendimento já consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o
caso, como repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp
1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009). Em igual diapasão, ainda:
'Os valores expressos em moeda decorrentes da
condenação em ação previdenciária e acidentária devem
ser convertidos, à data do cálculo, em UFIRs e, após a
extinção dessa unidade de referência, em IPCA-E, índice
oficial que veio a substituí-la' (REsp 919.586/SP, Rel.
Min. Nilson Naves).
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRECATÓRIO.
ATUALIZAÇÃO. UFIR E, APÓS A SUA EXTINÇÃO, O
IPCA-E. APLICAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EResp
754864/SP, 823870/SP e 746118, firmou o entendimento
de que, na atualização dos débitos previdenciários
remanescentes pagos mediante precatório, deve ser feita
pela UFIR e, posteriormente, pelo IPCA-E.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 781207/SP relatora Ministra JANE SILVA
Sexta Turma j. 25/09/2008 DJ 13/10/2008).
PREVIDENCIÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR.
ATUALIZAÇÃO. UFIR/IPCA-E. ARTIGO 18 DA LEI N.
8.870, DE 1994. CONVERSÃO NA DATA DO CÁLCULO.
APLICAÇÃO.
1. A pretensão do autor, de que a aplicação da UFIR e do
IPCA-E somente se dê a partir da inscrição do precatório
encontra óbice na letra do próprio artigo 18 da Lei n.
8.870, de 1994, tido por violado.
2. O débito previdenciário pago mediante precatório ou
requisição judicial, apurado com adoção dos índices
previdenciários (INPC, IRSM, URV, IPC-r, INPC, IGP-
DI), deve ser convertido em UFIR na data do cálculo.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1057651/SP relator Ministro JORGE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
MUSSI Quinta Turma j. 30/10/2008 Dje
15/12/2008).
Friso, por oportuno, que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/09, acerca de
atualização monetária - TR -, foram declaradas inconstitucionais,
em face do julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF (Rel. Min.
Ayres Britto e redator do acórdão Min. Luiz Fux - DJe 59/2013,
02.04.2013), razão pela qual não podem ser aplicadas.
Isto porque, conforme pacífico entendimento dessa Corte, 'a
decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia
erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da
publicação do acórdão' (STJ, TP, Ag. Reg. na Recl. 3.632-4/AM, Rel.
p/ acórdão Min. Eros Grau, j. 02.02.2006). No mesmo sentido:
1. STF TP Ag. Reg. na Recl. 3.473-9/DF Rel. Min. Carlos
Veloso j. 31.08.2005.
2. STF Reclamação 2.576/SC Rel. Min. Ellen Gracie DJU
20.08.2004.” (fls. 116/119, destaques do original)
Por sua vez, o Pretório Excelso, ao julgar o R.E. no 870.947/SE (Tema
810), do mesmo modo, manteve a utilização dos índices de juros da poupança para os
débitos não tributários e afastou a T.R. como índice de correção monetária para
qualquer débito.
Note-se:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE
DE
REMUNERAÇÃO
DA
CADERNETA
DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA
ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART.
5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no
seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de
relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada
pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de
troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em
bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e
generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.;
FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-
Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São
Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Rel.
Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) destaquei em
negrito.
Deste modo, o v. acórdão desta Câmara (fls. 110/120) foi, d.m.v.,
equivocadamente devolvido para os fins do art. 1.040, II, do N.C.P.C., para ser revisto
segundo o decidido no R.E. no 870.947/SE, pois não contrariou o entendimento ali
exarado.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho o v. acórdão de fls.
110/120.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator